Tribunal: TJMT
Processo: 1026526-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026526-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELZA MARIA DA CRUZ - CPF: 537.783.751-72 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução dos valores relativos ao seguro prestamista e a revisão contratual em sede de liquidação de sentença, afastando a readequação dos juros e o dano moral.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, considerando a alegada natureza consignada do contrato;
(ii)
se é legítima a cobrança de IOF e outras tarifas no contrato;
(iii)
se há configuração de dano moral indenizável em razão das cláusulas reconhecidas como indevidas.

III. Razões de decidir:

3. Constatado que se trata de empréstimo pessoal com débito em conta e não consignado, inaplicável a expectativa de juros reduzidos.

4. As taxas de juros contratadas são inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN à época, afastando-se a abusividade alegada.

5. A cobrança de IOF é legítima quando expressamente pactuada, conforme decidido pelo STJ no Tema 621.

6. A simples presença de cláusula abusiva, sem repercussões extrapatrimoniais efetivas ou inscrição indevida em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros pactuada em contrato bancário só pode ser revista judicialmente se demonstrada sua abusividade frente à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A cobrança de IOF é válida quando houver expressa pactuação. 3. A constatação de cláusula abusiva, sem repercussão concreta à esfera moral do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 487, I; CC, arts. 389, §2o, 406, §1o; CDC, arts. 6o, V e VIII; 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 234); STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021; TJMT, N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, DJE 15/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA MARIA DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL c/c DANOS MORAIS, E PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA, CONCESSÃO LIMINAR
no
1026526-41.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que
o simples exercício de comparação
– realizado pela parte autora em sua inicial –
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação
, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

[...]

Com relação a esse ponto da irresignação, há que ser destacado que o STJ firmou entendimento, por meio do Tema 621, no sentido de que
as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.

Assim, havendo expressa pactuação, não há que se falar em cobrança abusiva tal como sustentado pela parte autora.

[...]

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

[...]

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
determino a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista;

2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu de parte mínima do pedido, e tendo em vista que a condenação se deu em valor irrisório, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A Apelante celebrou um contrato de empréstimo consignado, modalidade na qual as parcelas são descontadas diretamente de sua aposentadoria, o que representa uma garantia adicional ao banco credor e, consequentemente, deveria ensejar taxas de juros reduzidas, conforme diretrizes do Banco Central do Brasil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) [...]
”;

2)
“
[...]Ao contrário do entendimento equivocado do juízo a quo, que analisou os juros como se o contrato fosse um crédito pessoal convencional, é fato notório que, nos empréstimos consignados, a instituição financeira assume um risco significativamente menor de inadimplência, pois os valores das parcelas são descontados automaticamente na fonte, antes mesmo que o consumidor tenha acesso ao seu benefício previdenciário [...]”
;

3)
“
[...]No presente caso, não há qualquer justificativa plausível para a imposição dos encargos abusivos e indevidos ao longo da execução contratual, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser reformada. O Banco Apelado incluiu, de forma unilateral e sem autorização expressa da Apelante, diversos encargos que não foram contratados, tais como IOF embutido, tarifas administrativas não pactuadas e juros excessivamente elevados, resultando em um saldo devedor três vezes superior ao valor originalmente contratado. [...]
”; e

4)
“
[...]Nota-se que apesar do Juizo a quo reconhecer expressamente o comportamento abusivo do banco, ele descaracterizou o dano moral no presente caso. Tal entendimento, no entanto, revela-se equivocado e desconsidera completamente o impacto emocional e financeiro gerado pela prática abusiva perpetrada pelo Banco Apelado. A interpretação adotada pela sentença recorrida restringe indevidamente o conceito de dano moral, ignorando que a ofensa à dignidade da pessoa humana não se limita a restrições de crédito ou à negativação do nome do consumidor, mas também pode se configurar quando há privação indevida de recursos essenciais à subsistência, como no presente caso [...]
”.

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença para que seja provido seu pedido de revisão do contrato, com consequente devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 280283913) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a r. sentença. Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividade contratual, com cobranças indevidas e onerosidade excessiva.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, convém destacar que, diferentemente do que alegou a parte Apelante em seu recurso, os documentos existentes nos autos, inclusive o trazido junto com a inicial (ID. 280283399) demonstra que não se trata de empréstimo pessoal consignado, mas sim de empréstimo pessoal com débito em conta.

Tendo isso em consideração, denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 5,47% ao mês e 89,47% ao ano. Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de 106,03% a.a. e 6,21% a.m, sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

No caso dos autos é possível verificar que as taxas de juros praticadas no contrato estão abaixo da média divulgada pelo BACEN para as “operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”, que, na data de assinatura do contrato eram de 5,61% a.m. e 92,42% a.a. Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Em relação à cobrança de IOF, como já bem colocado pelo magistrado de piso, “
[...] o STJ firmou entendimento, por meio do Tema 621, no sentido de que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim, havendo expressa pactuação, não há que se falar em cobrança abusiva tal como sustentado pela parte autora
”.

Com relação ao pleito de condenação em danos morais, não merece prosperar o recurso da Apelante, pois, ao contrário do que se sustenta, a situação retratada nos autos não se reveste dos elementos essenciais à configuração do dano extrapatrimonial indenizável.

Consoante entendimento reiterado da jurisprudência pátria, para que se reconheça a existência de dano moral indenizável, é indispensável a demonstração de violação efetiva a um dos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, o nome ou a dignidade do indivíduo, de modo a extrapolar os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. No caso em análise, embora se reconheça a incidência de cláusula contratual indevida – o que, inclusive, fundamentou a devolução dos valores relativos ao seguro prestamista de forma simples –, não se extrai dos autos nenhuma conduta do Banco que tenha implicado em constrangimento relevante, humilhação pública, ou abalo concreto à dignidade da Apelante que ultrapasse os limites da frustração natural decorrente de relações negociais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao firmar o entendimento de que:
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Ademais, não houve inscrição indevida em cadastro restritivo, bloqueio de valores essenciais à subsistência, ou qualquer outro fato que evidenciasse repercussões pessoais de ordem emocional ou existencial a justificar a reparação pretendida. Assim, ainda que se reconheça a necessidade de revisão de parte da contratação, tal constatação não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de dano moral, porquanto ausente qualquer elemento que demonstre tenha a conduta da instituição financeira transcendido os limites do mero descumprimento contratual, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença também nesse ponto, desprovido o recurso da parte autora.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para R$ 1.200,00 os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025